Tribunal: TJBA
Processo: 2000015-78.2025.8.05.0248
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000015-78.2025.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
DANILO DE ALMEIDA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como DANILO DE ALMEIDA OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
DANILO DE ALMEIDA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como DANILO DE ALMEIDA OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NÃO COMPROVAÇÃO DE NULIDADE. DIREITO À REMIÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. VISITA CONJUGAL. MANTIDA A AUTORIZAÇÃO DE VISITA CONCEDIDA PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS.

I. Caso em exame

- Agravo em execução penal interposto pelo Agravante, contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Serrinha/BA, que homologou o Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) nº 012/2024, aplicando sanção de perda de 1/3 dos dias remidos e fixando nova data-base para progressão de regime.

- A defesa suscitou nulidades relativas à ausência de defesa técnica e de audiência de justificação. No mérito, requereu o reconhecimento da inexistência de falta grave e o direito à remição da pena por estudo.

- O Ministério Público agravou da mesma decisão quanto à autorização de visita da companheira do agravante, Érica Priscilla da Cruz Vitorino.

II. Questão em discussão

- Há três questões em discussão:
a) saber se a ausência de advogado e da audiência de justificação gera nulidade do PAD;

b) saber se o apenado faz jus à remição da pena por estudo à distância;

c) saber se é legítima a autorização de visita da companheira do apenado, à luz de medida cautelar anterior.

III. Razões de decidir

- A ausência de advogado ou do apenado na oitiva de testemunha no PAD não enseja nulidade, à luz da Súmula Vinculante nº 5 do STF e do princípio do “pas de nullité sans grief” (CPP, art. 563), inexistindo prejuízo à ampla defesa.

- A não realização de audiência de justificação não compromete a validade do PAD quando a sanção não implicar regressão de regime, conforme o entendimento majoritário na jurisprudência.

- A remição por estudo exige comprovação de instituição credenciada pelo MEC e controle de frequência, requisitos não satisfeitos no caso concreto (LEP, art. 126; Res. CNJ nº 391/2021).

- A autorização de visita da companheira do apenado encontra amparo no art. 41, X, da LEP, havendo anuência expressa do juízo originário da medida cautelar, não configurando violação ao provimento anterior.

IV. Dispositivo e tese

Agravos conhecidos. Não providos.

Tese de julgamento
:

“
1. A ausência de advogado ou de audiência de justificação no Procedimento Administrativo Disciplinar não implica nulidade automática, salvo demonstração de efetivo prejuízo à ampla defesa.
2. A remição por estudo na modalidade a distância depende de comprovação de vínculo com instituição reconhecida pelo MEC e de controle de frequência, nos termos da Resolução CNJ nº 391/2021.
3. O direito de visita conjugal pode ser exercido mesmo diante de medida cautelar restritiva anterior, desde que haja anuência da autoridade competente e respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana.”

Dispositivos citados:

CF/1988, art. 1º, III; LEP, arts. 41, X e §1º, 50, I, 126, 127; CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula Vinculante nº 5; STJ, HC 478.231/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 10/12/2018; STF, RE 593.818, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 18.08.2020.

AGRAVOS EM EXECUÇÃO PENAL NÃO PROVIDOS

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL,
tombado sob o nº.
2000015.78.2025.8.05.0248
, interposto pelo Bel. Danilo de Almeida Oliveira, OAB/BA.63.433, figurando como Agravante
MARLOS ARAUJO SOUZA JUNIOR
.

ACORDAM
, à unanimidade, os Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos presentes
AGRAVOS EM EXECUÇÃO PENAL
, pelas razões adiante expostas.

Salvador, .